Tribunal: TJSP
Processo: 1022649-87.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de restituição de valores c.c. indenização por danos morais - Fraude perpetrada por terceiros – Golpe do falso leilão - Transferência bancária realizada via PIX para terceiro estelionatário - Autor que se lança à aquisição de veículo anunciado em página de internet mantida por suposta empresa de leilão - Sentença de parcial procedência – Recurso interposto pelo autor e por um

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de restituição de valores c.c. indenização por danos morais - Fraude perpetrada por terceiros – Golpe do falso leilão - Transferência bancária realizada via PIX para terceiro estelionatário - Autor que se lança à aquisição de veículo anunciado em página de internet mantida por suposta empresa de leilão - Sentença de parcial procedência – Recurso interposto pelo autor e por um dos bancos demandados - Autor que atua sem qualquer cautela na realização do negócio - Transferência bancária realizada na conta indicada pelo falsário sem qualquer checagem prévia quanto à legitimidade do suposto leiloeiro ou do real proprietário do bem - Bancos que em nada contribuíram para a ocorrência - Excludente de responsabilidade objetiva constatada - Inteligência do artigo 14, parágrafo 3o, II, do CDC - Falha na prestação de serviços não evidenciada – Improcedência da demanda que se impõe – Sentença reformada – Recurso do autor desprovido – Recurso do réu provido para julgar improcedente a ação, com ônus da sucumbência integralmente carreado ao autor.